Tribunal: TJBA
Processo: 0513862-27.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513862-27.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS

APELADO: ANTONIO JOSE SANTIAGO LIMA

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COOPERATIVA DE SAÚDE. RATEIO DE PERDAS DO EXERCÍCIO. FORMA DE DISTRIBUIÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL. LIMITES DA DELIBERAÇÃO. RETROATIVIDADE DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROTESTO INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. O rateio de prejuízos em sociedade cooperativa deve observar rigorosamente os critérios estabelecidos no art. 89 da Lei nº 5.764/71, que determina a distribuição proporcional aos serviços usufruídos por cada associado, ressalvada a possibilidade do art. 80, parágrafo único, que permite rateio igualitário apenas para despesas gerais, não para o resultado negativo do exercício.

II. A alteração estatutária que modifica a forma de rateio de perdas não pode retroagir para alcançar exercícios já encerrados, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido do cooperado de responder pelas obrigações segundo as regras vigentes à época de sua ocorrência.

III. A soberania da Assembleia Geral, embora prevista no art. 38 da Lei nº 5.764/71, encontra limites na própria legislação e no estatuto social, não conferindo ao órgão deliberativo poder para decidir de forma contrária à lei ou ao pacto social vigente.

IV. Sendo o débito apurado com base em critério ilegal de rateio, a cobrança revela-se inexigível, configurando o protesto levado a efeito ato ilícito passível de sustação definitiva.

V.
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0513862-27.2017.8.05.0080, em que são partes, como Apelante,
UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A
e, como Apelada,
ANTONIO JOSE SANTIAGO LIMA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora